Tribunal: TJMT
Processo: 1032510-74.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032510-74.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), JOAQUIM LEMES PINTO - CPF: 208.208.521-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVA DE ENTREGA REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR – “
AUSENTE”
– PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
ausente
", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação.

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento consolidado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1032510-74.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO:

JOAQUIM LEMES PINTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
na
Ação de Busca e Apreensão

ajuizada em desfavor de
JOAQUIM LEMES PINTO
, contra a sentença que julgou e declarou
extinto
a Ação de Busca e Apreensão fundada no Dec.-Lei n. 911/69, em razão da inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, embasado no artigo 485, inciso IV CPC/15, ante a ausência de constituição em mora da parte ré.

Em síntese, alega a parte apelante em suas razões recursais (ID 176037147) que a mora do devedor fiduciário restou devidamente comprovada, posto que a notificação (AR) foi enviada ao endereço indicado pelo mesmo quando da celebração do contrato, conforme determinação do §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, sendo irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento e; havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja revogada a r. sentença de primeiro grau, determinando-se o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, conforme certidão no ID 176037149.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1032510-74.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO:

JOAQUIM LEMES PINTO

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende da peça inicial:

“Por “Contrato de Financiamento” no 20031831812, celebrado entre as partes no dia 18/12/2019, o Requerente concedeu um crédito ao(a) Requerido(a), no valor líquido de R$ 14.600,00 (CATORZE MIL E SEISCENTOS REAIS) que deveria ser pago em 50 prestações no valor de R$ 590,98 (QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), cada uma, cujo vencimento da primeira estava previsto para o dia 18/01/2020 e da última para o dia 18/02/2024, destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, marca FIAT modelo STRADA 1.4 MPI FIRE, ano fabricação 2009, chassi 9BD27803MA7183999, placa NPK6430, cor BRANCA e renavam no 000169669084.

Ocorre, entretanto, que o(a) Requerido(a) não cumpriu as obrigações voluntariamente pactuadas, deixando de pagar as prestações vencidas a partir de 18/05/2022, cuja mora está devidamente comprovada por meio de notificação e/ou protesto (cópia inclusa), conforme artigo 3o e 2o, do artigo 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com as alterações da Lei no 13.043/2014, pode ser requerida contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

O D. magistrado de 1o grau determinou fosse o banco intimado para:
“no prazo de 15 dias emendar a inicial, acostando aos autos documento que comprove a constituição do Réu em mora, sob pena de extinção do feito.”
(ID 176037139).

A demandante peticionou aos autos (ID

176037141), contudo, sobreveio a sentença de extinção do feito (ID 176037144).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente busca e apreensão.

É importante ressaltar, de início, que tal como noticiado pela doutrina, no nosso sistema civil e processual civil, as regras de constituição válida do devedor em mora variam a depender seja a obrigação constituída a prazo determinado ou indeterminado.

Cumpre lembrar que, cuidando-se de dívida líquida com pagamento aprazado, como no caso dos autos, de regra, a mora é constituída pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento, tal como prevê o art. 397 do Código Civil:

“
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.
”

A notificação é prevista
quando não há termo
, conforme parágrafo único do citado artigo:

“
Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.
”

Como cediço, nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é
ex re
, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei n.o 911/1969 (alterado pela Lei no 13.043/14),
ex vi
:

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Aliás, nesta quarta-feira (09/08/2023) a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgou o tema em recursos repetitivos
(TEMA 1.132)
fixando, por maioria, a tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

No voto condutor, ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Segundo o voto do ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mero desdobramento do ato. Vejamos:

"Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Ainda ressaltou que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor fiduciante durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

No caso específico dos autos, denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
ausente
" (ID 176037131, p.5), denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria parte apelada por ocasião da celebração do contrato (ID 176037131).

Desse modo, havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o
protesto
do contrato via edital, que sucedeu em 07/10/2022 por intermédio do 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá/MT (ID 176037142).

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato, consoante entendimento consolidado em recurso repetitivo (
TEMA 1.132 do STJ
).

Assim, diante do flagrante confronto da sentença hostilizada com a tese fixada recentemente pelo STJ em recursos repetitivos, impõe-se o provimento do presente apelo.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para anular o ato sentencial que extinguiu o feito sem resolução do mérito, declarando válida a notificação destinada a constituir a parte devedora em mora.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

No mais, determino o regresso dos autos ao juízo de origem para seu regular prosseguimento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023